Tribunal: TJMT
Processo: 1019426-66.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019426-66.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS - CPF: 773.686.493-49 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO PRÓPRIO CASAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Fredy de Belém Melgar dos Santos, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de remoção, por motivos particulares, da cidade de Cuiabá para Cáceres.

O Impetrante alega que é policial militar do Estado de Mato Grosso, incluído nas fileiras da corporação no dia 29/11/2004, lotado, atualmente, nesta Capital; no entanto, requereu a sua remoção para o Município de Cáceres, haja vista que sua esposa iniciou um trabalho naquela cidade, no Cartório de Notas, e sua filha obteve aprovação na Universidade de Mato Grosso – UNEMAT (pólo Cáceres).

Aduz que está em tratamento de saúde, devido a problemas de ordem emocional, causados pela rotina operacional da Polícia Militar, agravados pelo distanciamento do convívio familiar, uma vez que toda sua família, esposa e 3 (três) filhos, mudaram-se para o Município de Cáceres, pelo que possui direito à remoção, nos termos dos artigos 196, 226, e 227, da Constituição Federal, bem como no artigo 198, da Lei Complementar n. 555/2014.

Requer, ao final, a concessão da segurança, para que seja determinada a sua remoção do Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Cuiabá-MT, para o Sexto Batalhão de Polícia Militar de Cáceres-MT ou Quarta CIA Ambiental (Cáceres/MT), para o fim de preservação da unidade familiar.

O pedido liminar foi indeferido (id. 108891497).

Embora notificada (id. 109284451), a autoridade impetrada não prestou informações.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 111284999), defendendo a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Drª. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela denegação da ordem mandamental (id. 116730458, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Impetrante, Policial Militar, lotado na cidade de Cuiabá, pretende, por meio da concessão da ordem, a sua remoção para a cidade de Cáceres, por motivos pessoais, notadamente, porque sua esposa iniciou um trabalho neste último Município, bem como sua filha obteve aprovação na Universidade de Mato Grosso – UNEMAT.

Anota que está em tratamento de saúde, devido a problemas de ordem emocional, causados pela rotina operacional da Polícia Militar, agravados pelo distanciamento do convívio familiar, uma vez que toda sua família, esposa e 3 (três) filhos, mudaram-se para o Município de Cáceres.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, defende a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido administrativo, sob a alegação de ausência de interesse público, devido ao baixo efetivo policial na região em que o servidor atua.

Assim, com fundamento nos artigos 196, 226 e 227 da Constituição Federal, no artigo 198 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555, de 29 de dezembro de 2014 e no Decreto n. 591, de 26 de agosto de 1.980, pretende o Impetrante, na ação mandamental, que seja determinada a sua remoção para o Município de Cáceres.

É oportuno e necessário consignar que o Impetrante foi lotado, inicialmente, no Sexto Batalhão de Polícia Militar da Comarca de Cáceres, posteriormente, foi transferido para o Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Cuiabá, mediante permuta, consoante se observa nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] sobre o caso em estudo, conforme ofício nº 330/ADM.SIST/3ºBPM/PMMT/2021, de 31/08/2021, originalmente o requerente servia na cidade de Cáceres/6ºCR e
solicitou sua permuta
para o Município de Cuiabá/3ºBPM,
o que foi deferido
, uma vez que tal procedimento não traria prejuízo ao serviço.

Ocorre que agora o impetrante almeja regressar à cidade de Cáceres por meio de transferência e não permuta, o que foi indeferido pelo Comandante do 3º BPM pelo motivo de déficit de efetivo, sendo possibilitado pelo Comandante a realização de adequação na escala de serviço com a finalidade de atender a demanda particular do requerente sem prejudicar o bom andamento do serviço, até que se encontre uma permuta para realizar sua transferência definitiva. [...]. (id. 111292453, pág. 3).

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em atenção ao princípio constitucional da proteção à família, instituído no artigo 226, da Constituição da República, que o servidor público possui direito à remoção para acompanhar o cônjuge,
empregado público
, quando este for transferido
de ofício
(MS 23058/DF, Relator Ministro Ayres Britto).

Entrementes, essa não é a situação dos autos, uma vez que a esposa do Impetrante não possui qualquer vínculo com a Administração Pública; logo, não foi deslocada para o Município de Cáceres de ofício, mas por vontade própria.

Além do mais, de acordo com o receituário, juntado nos autos do processo administrativo (id. 107146457, pág. 16), o Impetrante realiza tratamento psiquiátrico para ansiedade generalizada desde o ano de 2020, e sua família mudou-se para Cáceres no ano de 2021, conforme se observa do contrato de trabalho de sua cônjuge (id. 107146460).

Assim, se houve uma ruptura na unidade familiar, esta não foi provocada pela Administração Pública, não havendo que se falar em direito de remoção para proteção da família.

Em situação análoga ao presente feito, assim já decidiu este Sodalicio. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual nº 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração. Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge. Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família,

eis que
o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal.
(TJ/MT - MS 118029/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) (Destaquei).

Constatado, portanto, que a recusa da Administração Pública em deferir o pedido de remoção, formulado pelo Impetrante, deu-se dentro dos parâmetros de legalidade, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação mandamental, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo.

Diante disso, a denegação da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, postulada no Mandado de Segurança, impetrado por Fredy de Belém Melgar dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022